Tribunal: STF
Processo: ARE 1532053
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 267) contra a decisão (eDoc 233) que, fundamentando-se na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 211) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 178):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRA OCUPADA POR REMANESCENTES DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. INCRA. EXCESSIVA MORA ESTATAL. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. PROCESSO JULGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC 



    - A proteção e a inclusão das comunidades quilombolas gozam de especial tratamento na Constituição Federal, estabelecendo o artigo 68 do ADCT que "Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos". 



    - Os procedimentos necessários à concretização da titulação foram previstos no Decreto nº 4.887/2003, que disciplinou o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, e transferiu ao INCRA a competência para a sua efetivação. - O acúmulo de processos administrativos, a complexidade do pedido ou a carência de pessoal não podem acarretar mora excessiva de processo, que deve ter seu trâmite finalizado em prazo razoável, em especial quando relativo a reconhecimento de área quilombola, essencial para sobrevivência de cultura tradicional e segurança jurídica e social. 



    - A falta ou deficiência da prestação do serviço ofende o direito subjetivo da coletividade atingida, de modo que possível o controle judicial da atuação do Estado, sem que se configure ingerência no seu poder discricionário, pois este apresenta limitações, em especial quando se trata da realização de direitos fundamentais. 



    - Deve haver cautela na fixação de prazo para que a Administração conclua definitivamente procedimentos de maior complexidade, até porque desconhecidas todas as variáveis que podem influenciar em sua solução, gerando inclusive o risco de decisões açodadas e até inadequadas, com todas as consequências que lhe são inerentes. 



    - Hipótese em que parece adequada a fixação de prazo máximo de 38 (trinta e oito) meses, a contar do trânsito em julgado, para que seja promovida a impulsão, análise e encaminhamento do processo administrativo, até o início da fase de titulação, ou seja, a remessa para expedição do ato declaratório de interesse público por Decreto Presidencial.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, entendeu que houve excessiva mora estatal e que, diante da relevância do direito à titulação de terras quilombolas, seria cabível a interferência do Judiciário para assegurar a razoável duração do processo administrativo.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, sempre que houver omissão ou prestação deficiente do serviço público, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.



    De outro lado, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INCRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO “LAJEADO”, SITUADA NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1.377.067 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 25 de outubro de 2022 - com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).



    (ARE 1.387.572 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2022 - com meus grifos)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente